Tribunal: TJES
Processo: 5001926-59.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001926-59.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

APELADO: CARLOS ALBERTO VIEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por associação contra sentença que, em ação de responsabilidade civil, declarou a inexistência de relação jurídica referente a descontos de contribuição associativa não autorizada em benefício previdenciário, determinou a restituição de valores (simples/dobro) e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da contratação da contribuição associativa; (ii) analisar a forma de restituição dos valores descontados; e (iii) aferir a ocorrência de dano moral e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabe ao fornecedor de serviços o ônus de comprovar a regularidade da contratação impugnada pelo consumidor (art. 6º, VIII, do CDC). A Apelante não apresentou prova robusta da autorização do desconto, como contrato assinado ou gravação inequívoca, limitando-se a alegações genéricas de filiação.

A realização de descontos sem lastro contratual configura prática abusiva e violação à boa-fé objetiva, ensejando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente após a modulação do tema pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), mantendo-se a forma simples para o período anterior.

O desconto indevido em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) gera dano moral, pois ultrapassa o mero dissabor. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova da contratação de contribuição associativa torna indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário, ensejando a declaração de inexistência do débito.

A cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva impõe a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC), observada a modulação temporal
efetivada pelo
STJ no EAREsp 676.608/RS.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário
podem configurar
dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-ES, Apelação Cível nº 024110187010; TJ-SP, Apelação Cível 1000749-54.2019.8.26.0383.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001926-59.2024.8.08.0011

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS AMBEC

APELADO: CARLOS ALBERTO VIEIRA

JUÍZO PROLATOR: 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC
contra a r. sentença (ID. 11443591) proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “Ação de Responsabilidade Civil com Pedido de Tutela Antecipada” ajuizada por
CARLOS ALBERTO VIEIRA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:
a)
declar
ar
a inexistência da relação jurídica e do débito objeto da lide;
b)
conden
ar
a requerida à restituição simples das parcelas descontadas até março de 2021 e em dobro das posteriores, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Conheço do recurso
, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Em sua petição inicial, o Autor, ora Apelado, narrou ser aposentado e titular de benefício previdenciário, tendo sido surpreendido com descontos mensais no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) sob a rubrica "Contribuição AMBEC", os quais jamais autorizou ou contratou.

Alegou que a conduta da Ré configura prática abusiva e falha na prestação do serviço, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e a compensação por danos morais.

A Associação demandada, em sua defesa, sustentou a regularidade da filiação, afirmando que o Apelado teria aderido aos seus quadros associativos, usufruindo dos benefícios oferecidos.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença recorrida, na qual o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de prova cabal da contratação e a responsabilidade objetiva da entidade ré.

Irresignada, a Associação interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 11443593), a Apelante sustenta, em suma:
(I)
a validade da relação jurídica entre as partes, alegando que o Autor, de fato, firmou o negócio jurídico e que a contratação teria ocorrido via contato telefônico, havendo plena ciência dos descontos;
(II)
a inexistência de ato ilícito, argumentando que a AMBEC é uma instituição sem fins lucrativos que atua em prol dos idosos e que os descontos decorrem de adesão voluntária;
(III)
a impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que se trata de mero aborrecimento e que não houve comprovação de abalo psíquico, ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem.
A controvérsia recursal consiste em verificar a validade dos descontos realizados no benefício previdenciário do Apelado e as consequências jurídicas daí decorrentes, notadamente a obrigação de restituir valores e o dever de indenizar.

De início, impõe-se destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC). Nesse cenário, competia à Apelante demonstrar a regularidade da contratação e a efetiva autorização do consumidor para os descontos em seu benefício, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da contratação ou nega veementemente ter autorizado descontos em seu benefício, o ônus de provar a veracidade da adesão recai sobre a instituição, consoante tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.061.

Todavia, a Apelante não apresentou elementos probatórios capazes de comprovar a manifestação de vontade livre e consciente do Apelado. Conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a documentação apresentada pela defesa não foi suficiente para demonstrar que o Autor, efetivamente, firmou contrato de filiação. A sentença destacou que a ré
"não juntou AUTORIZAÇÃO PARA desconto nos termos consignados da resposta"
, além do fato de que a própria ficha de filiação foi questionada.

A simples alegação de que a contratação ocorreu via contato telefônico ou por meios digitais, desacompanhada de provas nesse sentido, não é suficiente para legitimar os descontos. A ausência de prova cabal da contratação torna os descontos indevidos, configurando falha na prestação do serviço e ato ilícito, passível de reparação.

Nesse sentido, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica e determinar a restituição dos valores. Quanto à forma de restituição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp 676.608/RS
, fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva.

No caso em tela, a realização de descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem a devida autorização e baseada em suposta filiação não comprovada, viola frontalmente a boa-fé objetiva. Assim, mantém-se a condenação à restituição em dobro das parcelas descontadas após a modulação dos efeitos da referida decisão do STJ (março de 2021), e de forma simples as anteriores, conforme já determinado na sentença.

No que tange ao
dano moral
, este resta patentemente configurado. A realização de descontos mensais indevidos diretamente na verba alimentar de uma pessoa idosa e aposentada, que aufere renda modesta (um salário mínimo), transcende o mero dissabor cotidiano. A privação de parte dos recursos destinados à subsistência, decorrente de conduta abusiva da associação, gera angústia, insegurança e abalo psicológico, ferindo a dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outros tribunais pátrios é firme no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.
4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica da ofensora, o caráter punitivo-pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixado pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequado e proporcional.

Ademais, a alegação da Apelante sobre a validade da contratação via telefone ou a suposta litigância de má-fé do Autor não encontra respaldo probatório nos autos, sendo devidamente rechaçada pela análise fática realizada na instância de origem, que constatou a ausência de autorização válida para os descontos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais devidos pela apelante, porquanto já fixados no patamar máximo legal na origem (20%).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Honorários advocatícios
já fixados no patamar máximo legal na origem (20%).

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.